Tribunal: CARF
Processo: 10845.900067/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900067/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.131 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21132.79766.281010.1.3.03-2998, em 28.10.2010, e-fls. 02-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$777.584,97 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-22:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900067/2014-71
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
219.651,61
92.054,93
1.633.116,49 [...]
1.944.823,03
CONFIRMADAS [...]
219.651,61
65.472,53
1.603.923,89 [...]
1.889.048,03

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 777.584,97
Valor na DIPJ: R$ 777.584,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.944.823,03
CSLL devida: R$ 1.167.238,06
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 721.809,97
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RPO/SP no 12-117.541, de 23.06.2020, e-fls. 266-276:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER o direito creditório de R$ 29.196,01.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.10.2020, e-fl. 282, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.11.202, e-fls. 284-297, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
II.1 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – DA SOLUÇÃO
INTERNA COSIT N.o 16/2012 - DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO NOS TERMOS DAS SÚMULAS CARF N.o 80 e 143
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

De plano, registre-se que a Súmula CARF n.o 143 recentemente pacificou o
entendimento no sentido de que "A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
Ou seja: o fato de o Fisco não ter encontrado em seu sistema SIEF/DIRF a
informação quanto à retenção sofrida pela Recorrente não quer dizer que esta não
tenha ocorrido, ao contrário do aduzido pelo v. acórdão recorrido, podendo o
contribuinte comprová-la por outros meios de prova.
Nesse sentido, pela documentação presente dos autos, nos termos da Súmula
CARF n.o 801, suficientemente está comprovado o direito creditório em causa,
mediante a presença escrituração fiscal regular, em que se demonstrou as retenções em
questão e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, por meio de:
(i) Ficha 12A da DIPJ de 2010 (Doc_Comprobatorios): [...]
ii) Ficha 57 da DIPJ de 2010, com a descrição das 129 retenções sofridas no
exercício (Doc_Comprobatorios): [...]
iii) Relação com todas as operações que geraram aludidas retenções de CSLL,
totalizando quase 2.000 Notas Fiscais (fls. 154/260): [...]
Assim, indeferimento do direito creditório foi pautado, exclusivamente, em
função da perversa limitação de seu sistema de cruzamento eletrônico entre
PER/DCOMP x DIRF’s, o que não se sustentaria diante de uma análise manual e mais
abrangente que necessariamente deveria ter sido realizada.
Como visto, a Recorrente aproveitou-se do montante do IRRF, código de receita
5987, quantia essa destacada nas mais de 2 (duas) mil notas fiscais emitidas no
período e cujas as respectivas fontes pagadoras/retentoras, bem como os valores dos
rendimentos brutos e das retenções estão detalhados na DIPJ/10, refletindo, com isso,
a verdade material dos fatos.
Entretanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base unicamente em
pesquisas a partir de seu sistema SIEF/DIRF, localizou apenas parte do IRRF utilizado
pela Recorrente, glosando, assim, a diferença a maior (R$ 26.582,40).
O v. acórdão recorrido, ainda, reconheceu o IRRF adicional de R$ 3,41.
Assim sendo, tendo em vista a divergência constatada entre o montante do
imposto efetivamente retido na fonte no período e corretamente utilizado pela
Recorrente para a dedução do saldo de imposto a pagar no período, com aquele
apurado pela administração fazendária por meio de pesquisa em seu sistema
SIEF/DIRF, resta imprescindível verificar a verdade material dos fatos.
Nesse sentido, como se tratam de mais de 2 (duas) mil notas fiscais emitidas no
ano, sendo materialmente inviável sua apresentação nos autos do presente feito, a
Recorrente juntou planilha analítica (fls. 154/260), extraída de sua escrituração
comercial e por meio da qual se evidenciam todos os dados dos clientes, números das
notas, valores e IRRF retido.
Outrossim, caso se entenda necessário, a Recorrente informa que está ao inteiro
dispor da fiscalização para, em atendimento aos princípios da eficiência e
razoabilidade, receber diligência de auditoria fiscal e abrir a sua escrituração
comercial, para os devidos fins e efeitos de direito.
Não obstante, fato é que os dados informados em DIRF das fontes pagadoras, e
que embasaram os cruzamentos eletrônicos realizados pelo despacho decisório e
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

foram mantidos no v. acórdão recorrido, são absolutamente inconsistentes, não
podendo ser levados em consideração para qualquer exigência fiscal.
Desse modo, negar o direito da Recorrente de utilizar o montante do IR
efetivamente retido na fonte para o fim de deduzir do saldo do imposto apurado no seu
ajuste anual significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios
que norteiam a administração pública em geral (moralidade, eficiência e
razoabilidade) e o direito administrativo (verdade material e vedação ao
enriquecimento ilícito)!
Eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras em suas DIRFs ou até mesmo
nos Informes de Rendimentos não podem servir de fundamento para qualquer
exigência tributária, pois compete à autoridade fiscal, em atenção ao princípio da
verdade material, fundamentar sua atuação em dados efetivamente concretos e
corretos.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento (ato administrativo de
constituição do crédito tributário) decorre de procedimento tendente, dentre outras
finalidades, “a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”,
momento no qual a autoridade competente deve buscar a constatação da ocorrência
concreta do evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da
obrigação fiscal correlata.
Assim, tem-se que o procedimento inerente ao lançamento tem como finalidade
central a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e caracterização, de
modo que, restando evidenciada a ocorrência de erros materiais ou inexatidões que
distorcem a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a
adequá-la à realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que no
caso de erro, omissão ou inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser
revisto de ofício, conforme se depreende das disposições contidas em seus artigos 145
e 149, abaixo transcritos, in verbis: [...]
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que
compete à autoridade administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a
ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias
do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de formalidade
especial, o que se vislumbra no caso.
Ora, as três situações estão presentes, a saber: (i) o despacho decisório pautou-
se, quando muito, em erro ou omissão das fontes pagadoras no que diz respeito à
informação do IRRF em suas DIRFs; (ii) o despacho decisório deixou de apreciar fato
não conhecido ou não provado (a efetiva retenção do IRRF conforme destacado nas
Notas Fiscais relacionadas); e (iii) a autoridade fazendária, diante da divergência
eletrônica, não emitiu o competente “Termo de Intimação PER/DCOMP”, para os
devidos esclarecimentos.
Portanto, o despacho decisório, em sua análise eletrônica, incorreu na
incompletude da atividade fiscalizatória, omitindo-se sobre fato não conhecido ou não
provado e sobre a observância de procedimento especial, o que permite a revisão da
exigência, nos exatos termos do artigo 149 do CTN, sendo tal procedimento
chancelado pela DRJ no v. Acórdão recorrido.
Importa reiterar, ainda, que erros ou inexatidões de obrigações acessórias não
podem ser fontes de qualquer exigência fiscal.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

Outrossim, mesmo que assim não fosse, tendo a Recorrente tributado
integralmente as receitas decorrentes das retenções sob discussão, não há que se glosar
a dedução, sob pena de dupla exigência.
Isso porque, não se pode, ao mesmo tempo, glosar a dedução de IRRF no ajuste
anual e, ainda assim, manter as respectivas receitas dentre os rendimentos tributáveis
levados na Ficha 06A (Resultado)! Tal situação é um completo contra senso que, além
de ferir diversos dispositivos legais, penaliza duplamente o contribuinte.
Assim sendo, seja porque as retenções estão devidamente comprovadas nos
autos (verdade material), seja porque não se excluiu os respectivos rendimentos da
Ficha 06A, não se mostra correta a indigitada glosa de IRRF levada a efeito pelo
despacho decisório, o qual deve ser revisto e alterado.
Por oportuno, diante do panorama retratado nos autos, não há como a Receita
Federal do Brasil esquivar-se de investigar o direito creditório detido pela Recorrente,
nos termos da Solução Interna COSIT n.o 16/2012 que definiu que "...é dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo (...)."Por outro lado, caso ainda persistam dúvidas a respeito do direito
creditório detido pela Recorrente frente a documentação já presente dos autos, o que
não se espera, deverá o julgamento ser convertido em diligência, com base nos artigos
16 e 18 do Decreto n.o 70.235/72, aplicáveis ao rito das compensações por força do §
11, do artigo 17, da Lei n.o 9.430/96.
Com efeito, inexiste fundamento para se negar o direito creditório em causa,
devidamente comprovado, para efeitos de se admitir a compensação em discussão.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o conhecimento e regular
processamento do Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento
para o fim de considerar legítimo o crédito decorrente da CSLL retido da Recorrente,
para a compensação integral correspondente, julgando-se procedente o recurso em
causa.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação
adicional, tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da lide.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$4.937,91 (R$30.929,10 - R$22.524,24 – R$3.466,95) referente ao ano-
calendário de 2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de CSLL que
tenha como dedução de tributo retido na fonte está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça
à tributação os rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o
direito de deduzir o tributo retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação do valor da CSLL devido desde que se refiram ao ano-
calendário de 2009. Os valores das DIRF constantes nos registros internos da RFB foram
considerados no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ressalte-se que a DIPJ tem natureza informativa tão somente. Embora a
Recorrente apresente argumentos de que as fontes pagadoras incorreram em equívocos, é seu
encargo, na primeira oportunidade, comprovar os fatos com os elementos de elucidação ao seu
dispor na distribuição do ônus probatório. Cabe à Recorrente trazer aos autos elementos capazes
de certificar a situação que pretende demonstrar, a despeito do fato de ter oferecido receita à
tributação no período (art. 15 e art. 373 do Código de processo Civil e art. 15, art. 16 e art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional) em relação ao IRRF, entre outros o código
5987. No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório tributário robusto de suas alegações. Os documentos extracontábeis apresentados, por
si sós, não têm o condão de evidenciar inequivocamente o direito creditório em discussão, já que
não se harmonizam com o § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
essenciais com força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali
constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. Conforme a Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
notas fiscais são documentos revestidos de legalidade. O arrazoado da Recorrente de que as
notas fiscais acompanhadas dos registros contábeis e fiscais correspondentes são numerosas não
é escusa para não instruir o processo com essas provas indispensáveis que diz possuir.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos
tributários, que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado. (g. n.)
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve ocasião de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações e não o fez. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes à revisão de ofício.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
a revisão de ofício de dados declarados cabe à Unidade de Origem.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RPO/SP no 12-117.541, de 23.06.2020, e-
fls. 266-276, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I.1 - SOBRESTAMENTO DO FEITO NA PENDÊNCIA DE LITÍGIO
ADMINISTRATIVO SOBRE A COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS
5 O sobrestamento é desnecessário porque, segundo o Parecer Normativo Cosit
n° 2/2018, § 13, alínea “f”, deve-se confirmar a estimativa objeto de compensação
não-homologada que compuser crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Sendo
assim, a confirmação da estimativa independe do resultado no processo em que se
discute a não-homologação de sua compensação.
I.2 - DILIGÊNCIA
6 Consoante o art. 16, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, considero não formulado
o pedido de diligência, já que a Interessada deixou de apresentar quesitos. Além disso,
todas as informações necessárias ao julgamento encontram-se nos autos, ou podem ser
obtidas por consulta direta aos sistemas da RFB, sem diligência.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

I.3 - FALTA DE MOTIVAÇÃO
7 Alega-se que faltaria motivação ao Despacho Decisório.
8 Contudo, observa-se que o não reconhecimento integral do direito creditório
decorreu da não-confirmação ou da confirmação parcial da parcelas informadas pela
Interessada no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
9 As parcelas não-confirmadas ou parcialmente confirmadas estão claramente
identificadas, o que permite à Interessada exercer seu direito de defesa mediante a
apresentação dos respectivos comprovantes.
10 Portanto, não há falta de motivação, mas mera discordância da Interessada.
I.4 - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
11 A Interessada entende que deveria ter sido intimada a prestar
esclarecimentos ou a apresentar documentação antes de exarado o Despacho
Decisório. Menciona especificamente que não ser emitiu o Termo de Intimação
PER/DCOMP.
12 Contudo, inexiste norma que obrigue a Auditoria a intimar o contribuinte.
Em vez disso, a intimação é um recurso de que o Auditor-Fiscal pode se valer
para reunir os elementos necessários à formação de sua convicção.
13 Por outro lado, os direitos constitucionais a contraditório e ampla defesa
estão sendo respeitados por meio do presente processo.
I.5 - CONCLUSÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 14 Conheço da
Manifestação de Inconformidade por ser tempestiva e por estarem reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo.
II - RETENÇÕES NA FONTE
II.1 - REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS
RETENÇÕES
15 Consoante o art. 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430/96, a dedução do
imposto de renda na fonte, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou
a ser compensado, tem como requisito o oferecimento à tributação da respectiva
receita ou rendimento:
Art. 2° Omissis.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
16 Conforme dispõe o art. 55 da Lei n° 7.450/85, além de oferecer as
respectivas receitas e rendimentos à tributação, o contribuinte deve possuir
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
17 Tal documento deve conter todas as informações especificadas na IN SRF
119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo, documentos sem data ou que foram
emitidos pelo próprio contribuinte. Por força do disposto no art. 57 da Lei n° 8.981/95
e no art. 28 da Lei n° 9.430/96, tais regras também se aplicam à CSLL.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

18 Quando dois documentos indicarem valores diferentes de retenção,
considera-se que o mais recente retificou o anterior.
19 Por ser documento emitido pela fonte pagadora, a comprovação das
retenções também pode ser feita pela DIRF.
II.2 - ANÁLISE
20 Para as retenções não-confirmadas ou parcialmente confirmadas, foram
realizadas novas consultas aos sistemas informatizados da RFB (fl. 265), o que
resultou na localização de retenções adicionais que somam R$ 3,41 [...].
21 Para o código de retenção 5987 (Retenção em Pagamentos de PJ a PJ de
Direito Privado) o Despacho Decisório confirmou integralmente retenções que somam
R$ 45.367,29 [...].
22 Dessa forma, para o código de receita 5987, foram localizadas ao todo
retenções que somam R$ 65.467,94:
65.467,94 = 45.367,29 + 20.097,24 + 3,41
23 A Interessada pretende comprovar retenções por meio de planilha com dados
que teriam sido extraídos de sua escrituração. Aduz que as retenções foram destacadas
em milhares de notas, de modo que seria materialmente impossível juntá-las ao
processo, mas se coloca à disposição da exibi-las em diligência.
24 Contudo, como se destacou acima, consoante o disposto no art. 55 da Lei n°
7.450/85, o tributo retido só pode ser deduzido do tributo devido se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Logo, as planilhas e notas fiscais mencionados pela Interessada não pode
ser aceitas como prova das retenções.
25 Alega-se que não seria possível glosar uma retenção e simultaneamente
manter a tributação da respectiva receita. Contudo, o que não se pode fazer é tributar
uma receita e glosar a respectiva retenção comprovada. No caso sob análise, não se
glosou retenção comprovada, mas retenção apenas alegada pela Interessada.
26 Na tabela abaixo, calcula-se a receita mínima que a Interessada deveria ter
oferecido à tributação para fazer jus à dedução integral das retenções localizadas:

Receita
Retenção localizada (1)
Alíquota única ou máxima
(2)
Receita mínima (3) =
(1)/(2)
5987
65.467,94
1,00%
6.546.794,00

27 Conforme consulta abaixo, a receita oferecida à tributação pela Interessada é
maior que a receita mínima calculada:
Ficha 06A Demonstração do Resultado – PJ em Geral
Discriminação

Valor [...]
05 Receita de Prestação de Serviços – Mercado Interno 58.813.616,28 [...]
06 Receita de Prestação de Serviços – Mercado Externo 19.542.932,16
28 Sendo assim, confirma-se a retenção de mais R$ 3,41.
III - COMPENSAÇÕES
2 A Interessada equivocou-se ao preencher o PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito, pois informou que teria pago a estimativa de outubro de 2009, quando na
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

verdade a extinção ocorreu por compensação. O erro foi percebido e superado pela
autoridade a quo, que deixou de reconhecer a parcela em razão de a compensação não
ter sido homologada.
3 Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada esclarece que fez a
compensação por meio do PER/DCOMP 38435.853.131010.1.7.02-4771 (fl. 26).
Trata-se, de fato, do PER/DCOMP 38435.85316.131010.1.7.02-4771.
4 Por meio da consulta da fl. 264, confirmou-se que, dos R$ 29.192,60
declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, R$ 29.192,60 foram
realmente confessados nos PER/DCOMP indicados abaixo, o que representa uma
confirmação adicional de R$ 29.192,60 em relação ao anteriormente confirmado pelo
Despacho Decisório:

Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do
Processo/No
da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Confissão
confirmada
na consulta
(1)
Confirmado
pelo
Despacho
Decisório (2)
Confirmação
adicional (1)
- (2)
10/2009
38435.85316.
131010.1.7.0
2-4771
29.192,60
29.192,60
0,00
29.192,60

5 Consoante a SCI Cosit n° 18/2006 e o PN Cosit n° 2/2018, estimativas objeto
de compensação não-homologada não devem ser glosadas na apuração do direito
creditório de saldo negativo.
Sendo assim, confirma-se a compensação da mais R$ 29.192,60 em estimativas.
IV - APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER

Tributo devido
1.167.238,06
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
1.889.048,03
(-) Parcelas confirmadas nesse Acórdão
3,41 + 29.192,60
(=) Saldo negativo confirmado (Limitado ao pedido)
-751.005,98
(-) Saldo negativo reconhecido pelo Despacho Decisório
-721.809,97
(=) Saldo negativo a reconhecer
-29.196,01

V - EXIGÊNCIA DE ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-
CALENDÁRIO
7 A Interessada alega que não se poderia, após o término do ano-calendário,
exigir-lhe as estimativas confessadas nos PER/DCOMP sob análise.
8 A alegação não procede. Mesmo após o término do ano-calendário,
estimativas objeto de compensação não-homologada serão cobradas e, justamente em
decorrência dessa cobrança, é que se deve confirmá-las na composição do direito
creditório de saldo negativo, como se fez neste Acórdão.
VI - INTIMAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
9 A Interessada pede para ser intimada no endereço que menciona.
10 Contudo, inexiste previsão legal para que as intimações sejam feitas em local
diverso do domicílio tributário do contribuinte.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.131 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900067/2014-71

11 Além disso, a Súmula CARF no 110 ─ vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 ─ dispõe que:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
VII - CONCLUSÃO
12 Deve-se dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o direito creditório de R$ 29.196,01.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/RPO/SP no 12-117.541, de 23.06.2020,
e-fls. 266-276, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 350
DF CARF MF
Original